Tribunal: TJSP
Processo: 1007816-17.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Campanha de recuperação de créditos prescritos. Oferta pessoal de descontos para pagamento de débitos supostamente prescritos. Pedido de que tais débitos sejam retirados do histórico da autora tanto na Serasa como nas cessionárias do crédito, por já contarem com bem mais de 5 anos. Inadmissibilidade.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais. Campanha de recuperação de créditos prescritos. Oferta pessoal de descontos para pagamento de débitos supostamente prescritos. Pedido de que tais débitos sejam retirados do histórico da autora tanto na Serasa como nas cessionárias do crédito, por já contarem com bem mais de 5 anos. Inadmissibilidade. Inexistência de provas de que eles vêm sendo apontados em cadastro geral, dificultando o acesso da autora a novos créditos. Sistema "credit scoring". Compatibilidade com o direito brasileiro. Desnecessidade de consentimento do consumidor. Orientação fixada pelo STJ em sede de Recursos Repetitivos. Recurso não provido.